Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708753-09.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MANOEL FRANCISCO DE ARAÚJO em face de sentença de ID 59407056 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 24 de maio de 2024 11:14:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador